Tribunal: TJMT
Processo: 1023962-77.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023962-77.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEBORAH MERIAM ADIPI (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, CONFISSÃO ESPONTÂNEA E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO PRIVILÉGIO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – DROGA APREENDIDA NA MALA DA APELANTE – PROVAS SUFICIENTES – ARESTOS DO TJMT – DOSIMETRIA – QUANTIDADE – EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE – CONFISSÃO – SÚMULA 360 DO STJ – TRÁFICO PRIVILEGIADO - QUANTIDADE NÃO SE REVELA EXPRESSIVA – CATEGORIA DE MULA – PRIMARIEDADE – RECONHECIMENTO – FRAÇÃO 2/3 – REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS COM SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

Os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
do tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8).

O tráfico de entorpecentes constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substâncias entorpecentes para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

A natureza nociva e a quantidade de cloridrato de cocaína [1kg], que não se mostra ínfima, justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP).

A incidência da atenuante da confissão espontânea, “
no crime de tráfico ilícito de entorpecentes,

exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
” (STJ, Súmula 630; TJMT, AP 0000984-74.2019.8.11.0021; TJMT, AP 1007178-34.2020.8.11.0055).

A quantidade de drogas apreendidas [1kg de cocaína] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

As circunstâncias fáticas condizem com a categoria de “mula”, modalidade que envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando “
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
”, (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

O c. STJ, em posição majoritária, não tem admitido a utilização da quantidade da droga na primeira fase para fixar a pena-base acima do mínimo legal e na terceira etapa tanto para afastar a incidência do tráfico privilegiado ou para modular a fração redutora, indistintamente (AgRg no REsp 225.352/MT; AREsp 1362417/MT; HC 468916; REsp 1792066; HC 476190).

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085).

A primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1023962-77.2022.8.11.000
- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTES:

DEBORAH MERIAM ADIP

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por DEBORAH MERIAM ADIP contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1023962-77.2022.8.11.0003), que a condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 166578967).

A apelante alega que: 1) “
não restou devidamente provado qualquer envolvimento da mesma com a atividade de mercancia”
; 2) deveria ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; 3)
faria jus à minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja
absolvida
. Subsidiariamente,

reduzidas as penas (ID 166574610).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 166574616).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – Mérito. 1)Absolvição – sustenta ausência de provas de autoria e materialidade pela prática do delito – nega a propriedade da drogas encontrada em sua mala. Descabimento – provas nos autos são suficientes nos autos para sustentar o édito condenatório. 2) Redimensionamento da pena aplicação da atenuante da confissão espontânea e tráfico privilegiado - Não acolhimento – confissão espontânea que no caso em tela não ocorreu – causa de diminuição da pena que não é possível aplicar, ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos na norma especial. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 167682657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na data de 31/08/2022, por volta das 18h06min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, a denunciada DEBORAH MERIAM ADIPI foi presa em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 10 (dez) porções, perfazendo a massa de 1.021 kg (um quilo e vinte uma gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, fls. 19/20, ID. 96493670 e fls. 32/37, ID 96493673. [...]

Adequando-se a conduta de DEBORAH MERIAM ADIPI ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, incisos V (entre Estados da Federação), ambos da Lei nº 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...].”
(
Antonio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 166578885)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante oralmente, em audiência instrutória,

nos seguintes termos:

“[...]À luz dos fatos e fundamentos oralmente delineados neste ato, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR a acusada DEBORAH MERIAM ADIPI, qualificada nos autos, como incursa nas penas dos artigos 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos: [...] Nesse particular, diante da elevada quantidade (1,021 kg) e da natureza do entorpecente apreendido (cocaína, que possui maior nocividade), valoro negativamente este ponto. [...]

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável a ré, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, já que a acusada não confessou a perpetração criminosa, não tendo admitido ter conhecimento de que estava transportando entorpecente.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando, portanto, em 07 (sete) anos de reclusão. Por outro lado, inexistem causas especiais de diminuição de pena a ser aplicada neste caso.

Não acolho o pedido de aplicação do tráfico privilegiado neste feito pelo fato de não se tratar de conduta menor, mas do transporte de significativa quantidade de cocaína, e ainda transporte interestadual, o que, no entender deste Juízo, não se enquadra na previsão legal do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas da ré, aplico a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos. Assim, fixo a pena final da sentenciada em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Deixo de promover o disposto no artigo 387, § 2º, CPP, vez que a detração não alteraria o regime inicial do cumprimento da pena fixado in casu. Considerando que não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 44 do Código Penal, uma vez que a pena aplicada é superior a quatro anos, deixo de promover a substituição da pena. O regime inicial para o cumprimento da pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. Diante o quantum da pena aplicada e o regime inicial diverso do fechado fixado para o início de seu cumprimento, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal, em caso de recurso, DEFIRO à ré o direito de recorrer em liberdade.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bisson, juiz de Direito - ID 166578967)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Apreensão nº 3272619/2022 (ID 166578838), Exame Pericial Preliminar de Entorpecente (ID 166578838) e Laudo Pericial Definitivo (ID 166578841), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Vinnicius Geovane Sobral Dos Reis, policial rodoviário federal (ID. 166578838), Etvaldo Alves Da Silva, policial rodoviário federal (ID 166578838), e DEBORAH MERIAM ADIPI, a apelante (ID 166578838).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Vinnicius Geovane Sobral Dos Reis, Etvaldo Alves da Silva, bem como o interrogatório de DEBORAH MERIAM ADIPI, a apelante (Relatório de Mídias - ID 166578963).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se que os policiais federais Vinnicius Geovane Sobral Dos Reis e Etvaldo Alves da Silva descreveram, coerentemente, as apreensões de 1
,021kg (um quilo e vinte e um gramas), em uma mala de viagem, dentro de transporte coletivo [“ônibus”], com linha entre Cuiabá-Goiânia/MT.

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que: 1) em fiscalização de rotina, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR-364, KM 211, em Rondonópolis/MT, realizaram a abordagem de um ônibus, da empresa Útil, linha Cuiabá/MT x Goiânia/GO; 2) durante a fiscalização com o “
emprego do cão de faro K-9 Rango”,
no bagageiro do veículo, o animal “apontou” que na mala, cor preta, etiqueta nº 7497906, havia substância entorpecente; 3) identificaram que essa bagagem pertencia à DEBORAH MERIAM ADIPI, apelante, natural do Surinami, passaporte R1507967; 4) a apelante confirmou a propriedade da bagagem; 5) foi localizado, dentro da mala, “nas paredes”, atrás da costura do tecido, aproximadamente 1 (um) quilo de cocaína, divididas em 10 (dez) porções).

Frisa-se que a apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal, que a mala preta, com etiqueta nº 7497906, lhe pertencia, embora negou ter acondicionado as drogas no seu interior.

Aliás, a versão apresentada no sentido de que
“um tal africano”,
amigo do seu irmão, resolveu lhe pagar uma viagem para conhecer Cuiabá e, antes de retornar, ligou para
DEBORAH MERIAM ADIPI solicitando
“
que esta levasse para São Paulo a mala de roupas da sua esposa que estava doente”
, além de isolada, afigura-se inverossímil, visto que a Defesa não fez nenhuma prova apta a corroborar sua escusa.

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Nesse quadro, os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
do tráfico de drogas
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Isso porque, o tráfico de entorpecentes constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” substâncias entorpecentes para fins de mercancia (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Nos processos de intermediação das drogas, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui lucratividade, riscos e mecanismos de negociação (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Assinale-se que o Estado de Mato Grosso é um dos principais corredores e rota de passagem de drogas do País, especialmente pasta-base de cocaína e cocaína de origem boliviana, que chegam pelos municípios fronteiriços e são transportadas para os grandes polos de consumo, como os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás (Rota do Tráfico. Mato Grosso é porta de entrada de drogas que abastecem o país. Disponível em: www.tjmt.jus.br).

Logo, existem provas suficientes do tráfico praticado pela apelante
DEBORAH MERIAM ADIPI, de modo que a condenação
deve ser preservada.

Passam-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base 1 (um) ano acima do mínimo legal ao valorar negativamente a quantidade da droga apreendida.

A quantidade de cloridrato de cocaína apreendida [1kg] permitiria a distribuição de, ao menos, 1000 (mil) porções/papelotes/pinos das drogas de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

A natureza nociva e a quantidade de cloridato de cocaína [1kg], que não se mostra ínfima, justificam a exasperação da reprimenda basilar, notadamente por tratar-se de circunstância preponderante, consoante diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp 1884596/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.6.2021).

Por conseguinte, mantém-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa).

Na segunda fase, em razão da inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, o juiz da causa tornou a pena-base em provisória, ou seja, 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa).

Quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que a apelante admitiu, em ambas as fases da persecução penal a propriedade da mala, porém, negou exercer a traficância.

A incidência dessa atenuante, “
no crime de tráfico ilícito de entorpecentes,

exige o reconhecimento da traficância pelo acusado
” (STJ, Súmula 630). Nesse sentido: TJMT, AP 0000984-74.2019.8.11.0021 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020; AP 1007178-34.2020.8.11.0055 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.9.2021.

Por efeito, a apelante não faz jus à referida atenuante.

Na terceira fase da dosimetria, o
juiz da causa entendeu que a quantidade de drogas e a gravidade do crime [tráfico interestadual] revelam a dedicação à atividade criminosa.

Todavia, a quantidade de drogas apreendidas [1
kg de cocaína]
não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente
porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

A apreensão decorreu de fiscalização de rotina, em ônibus com transporte de passageiros com trajeto interestadual, não havendo investigação antecedente sobre o tráfico de drogas praticado pela apelante, nem indicação de habitualidade/frequência no transporte de substâncias entorpecentes, a demonstrar dedicação à atividade ilícita ou
envolvimento em organização criminosa.

No caso,
DEBORAH MERIAM ADIPI
é primária, não possui maus antecedentes criminais, estava transportando 1kg de cocaína, em uma mala, com destino a Goiânia.

Essas circunstâncias fáticas condizem com a categoria de “mula”, modalidade que envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas/malas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando “
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
”, (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

Ademais, o c. STJ, em posição majoritária, não tem admitido a utilização da quantidade da droga na primeira fase para fixar a pena-base acima do mínimo legal e na terceira etapa tanto para afastar a incidência do tráfico privilegiado ou para modular a fração redutora, indistintamente (AgRg no REsp 225.352/MT - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.3.2018; AREsp 1362417/MT - Relator: Rogerio Schietti Cruz - 17.10.2018; HC 468916 - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 14.2.2019; REsp 1792066 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.2.2019; HC 476190 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.2.2019).

No mesmo sentido, sublinhe-se aresto deste e. Tribunal:

“
Ocorre bis in idem se há utilização da natureza/quantidade de droga concomitantemente para a majoração da pena-base, na primeira fase, e para justificar o patamar da minorante do tráfico privilegiado, na terceira fase
.” (AP NU 0002371-91.2018.8.11.0011 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020)

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1º.6.2021).

Sopesada a natureza altamente nociva da cocaína e a quantidade apreendida [1kg de cocaína], elege-se a fração redutora de
1/2 (metade), conforme entendimento desta e. Câmara:

“Sendo o réu primário, de bons antecedentes e não havendo prova concreta de que se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é medida impositiva, nos termos do art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006, limitando-o à fração de 1/2 (metade), diante da natureza do entorpecente apreendido [cocaína], que possui inequívoco poder destrutivo e viciante.’

(Ap nº 145946/2016)”
(TJMT, AP N.U 0002624-30.2015.8.11.0029 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 1º.12.2019)

Desse modo, a pena da apelante deve ser diminuída a 3 (três) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Reconhecida a majorante da destinação
interestadual
das drogas apreendidas (Lei 11.343/2006, art. 40, V),

aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), a totalizar a pena definitiva de
DEBORAH MERIAM ADIPI
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa
.

Enfim, a primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
o apelo de
DEBORAH MERIAM ADIPI

para readequar suas penas pelo tráfico de drogas a
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial aberto,
substituídas as reprimendas corporais por duas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023